Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712290-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. R. G. N. REPRESENTANTE LEGAL: NILSON NUNES DE PAULA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por N.R.G.N., menor impúbere, representada por Nilson Nunes de Paula, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido autoral para obrigar o Distrito Federal a fornecer os medicamentos SOMATROPINA e ACETATO DE TRIPTORRELINA. Narra que a apelante apresenta baixa estatura idiopática, possui 10 (dez) anos de idade e devido ao risco de ficar abaixo do canal familiar e baixa velocidade de crescimento no estádio puberal, houve indicação dos medicamentos requeridos. Destaca que o relatório médico indica urgência no tratamento em razão do sofrimento psíquico da criança, além de possível incapacidade laboral. Informa que o medicamento está previsto na relação de medicamento do Distrito Federal nas políticas públicas de saúde, contudo, não fora concedido por não se incluir no critério de protocolo clínico. Sustenta que a sentença considero documento que informa que a apelante possui idade óssea compatível, afastando a necessidade do medicamento, contudo, defende que o mesmo documento aponta a necessidade da medicação. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência para que o apelado seja obrigado a fornecer as medicações conforme prescrição médica. No mérito, a reforma da sentença. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 17937037). Manifestação do Ministério Público pelo provimento do apelo (id. 18153097). É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer os medicamentos Triptorrelina e Somatropina, ambos padronizados e com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme documento id. 17937013. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. O relatório médico juntado pela apelante informa que o tratamento é urgente e que a criança tem sofrimento psíquico, além disso, destaco outros pontos (id. 17936003): Atualmente paciente já em puberdade, estádio puberal Tanner (M2P4) com estatura de 125,5cm (ZE-1,95), velocidade de crescimento 5,52cm/ano em 10 meses, previsão estatura final e estatura alvo de 154cm. Devido ao risco de paciente ficar abaixo do canal familiar e baixa velocidade de crescimento no estádio puberal, indicamos o tratamento com somatropina e bloqueio puberal com análogo GnRH, na tentativa de que a paciente consiga fica dentro do canal familiar, compatível com a estatura dos seus pares familiares. O relatório médico também informa que os medicamentos são registrados na AVISA e oferecidos pela farmácia de alto custo, mas a criança não está contemplada no protocolo de liberação: A somatropina é oferecida pela farmácia de alto custo do DF mas o CID-10 da paciente não é contemplado pelo protocolo de liberação da somatropina pela SES-DF. O acetato de triptorrelina também é oferecido pela farmácia de alto custo do DF mas também o CID-10 da paciente não é contemplado pelo protocolo de liberação do análogo de GnRH. Ponto que poderia ser de divergência e demandar seja dilação probatória ou melhor análise dos protocolos estabelecidos. Contudo, em sede de contestação do Distrito Federal informou que os medicamentos não foram fornecidos por deficiência no estoque (id. 17937012). O Código de Processo Civil prevê: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; Assim, entendo que o Distrito Federal reconheceu o direito da apelante em receber os medicamentos apenas informando a ausência momentânea. Incontroverso o direito da apelante ao fornecimento e considerando a informação sobre a urgência necessária, presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENZALUTAMIDA. DIREITO À SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enzalutamida 40 mg ao autor, conforme descrito em relatório médico. O magistrado fundamentou que o tratamento ofertado pelo SUS é ineficaz para a doença grave que o acomete. 2. Nos termos da Constituição Federal, artigo 196 e da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 3. O tema, além de repetitivo, já está bastante sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal: "Têm todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) - O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 3) - Ao Judiciário cumpre velar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais quando houver omissão por parte da Administração, acarretando lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles, o direito à saúde. 4) - Remessa recebida. Sentença confirmada". (20100111110419RMO, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 24/10/2013). 4. Comprovada necessidade do autor de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas. 4.1. Inaplicável ao caso ora em apreço a orientação alcançada no julgamento da Suspensão de Segurança no 175 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o fármaco ora pleiteado é devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1255499, 07014904920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de concessão da antecipação de tutela pretendida para obrigar o Distrito Federal a fornecer os medicamentos conforme prescrição médica. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do apelo. Brasília, DF, 30 de julho de 2020 16:22:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador